Tribunal: CARF
Processo: 11020.725030/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.725030/2011-71
ACÓRDÃO
1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAESE PAESE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIAS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Não configura nulidade o fato de a decisão administrativa deixar de
examinar alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que
o CARF não possui competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, conforme dispõe a Súmula CARF no
2.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 530, III, do RIR/1999, a ausência de escrituração regular
do Livro Caixa por contribuinte sujeito ao lucro presumido autoriza o
arbitramento do lucro, sendo legítimo o procedimento fiscal quando
devidamente fundamentado e baseado em dados conhecidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
De acordo com o art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em
conta bancária de origem não comprovada constituem presunção legal de
omissão de receitas, incumbindo ao contribuinte o ônus da prova da
origem dos recursos, mediante documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Paese & Paese Advogados Associados
S/S, inscrita no CNPJ no 09.275.759/0001-51, contra o Acórdão no 01-35.251, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo integralmente o lançamento de ofício
relativo ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF referentes aos anos-calendário de 2008 a 2010.
O procedimento fiscal teve por objeto a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da contribuinte no referido período, resultando na lavratura de autos de infração que
totalizaram R$ 700.416,99 em tributos e R$ 525.312,90 em multas, conforme detalhamento
constante da decisão de primeira instância.
A autoridade fiscal apontou diversas irregularidades, destacando-se:
(i) ausência de escrituração do Livro Caixa no ano-calendário de 2008, apesar de a
contribuinte estar sujeita ao regime do lucro presumido, o que ensejou o arbitramento do lucro,
nos termos do art. 530, III, do RIR/1999;
(ii) empréstimos dos sócios contabilizados pela pessoa jurídica, sem comprovação
da efetiva transferência de recursos, entendidos como entradas fictícias e, portanto, receitas
omitidas;
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
3
(iii) pagamentos aos sócios a título de devolução desses supostos empréstimos,
considerados pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 35%, nos termos
do art. 674, §1o, do RIR/1999; e
(iv) depósitos bancários de origem não comprovada, identificados em contas da
empresa junto ao Banco do Brasil e ao Banrisul, sendo esta última não escriturada, os quais foram
tratados como receitas omitidas nos termos da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração, por ausência de motivação quanto ao arbitramento do lucro e por cerceamento de
defesa. No mérito, sustentou que:
– os empréstimos de sócios eram legítimos, devidamente documentados por notas
promissórias e recibos, e que a ausência de autenticação das assinaturas não lhes retirava
validade;
– os depósitos bancários não poderiam ser tratados como receitas omitidas, por
não haver prova de que se referiam a rendimentos tributáveis;
– o ônus da prova caberia à fiscalização, não sendo cabível a inversão com base em
presunções; e
– haveria bis in idem na tributação dos depósitos, além de violação ao princípio do
não confisco.
A DRJ/BEL rejeitou as preliminares e julgou improcedente a impugnação,
entendendo que o auto de infração estava devidamente fundamentado e que os elementos
apurados — especialmente os depósitos bancários de origem não comprovada e os empréstimos
fictícios — configuravam presunções legais de omissão de receita, conforme o art. 42 da Lei no
9.430/1996. Considerou, ainda, que a contribuinte não apresentou prova hábil e idônea para
afastar as presunções fiscais, cabendo-lhe demonstrar documentalmente a origem dos recursos.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
tempestivamente, requerendo a reforma integral da decisão. Sustenta, em preliminar, a nulidade
do Acórdão da DRJ por cerceamento de defesa, ao deixar de analisar matérias constitucionais
suscitadas na impugnação, como a violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório. Argumenta que o julgador administrativo não pode furtar-se ao exame de questões
constitucionais, pois isso representaria negativa de jurisdição e afronta ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal.
No mérito, o recurso alega que:
(i) o arbitramento do lucro de 2008 foi realizado sem motivação, inexistindo
justificativa para o acréscimo do coeficiente de presunção de 32% para 38,4%, o que configuraria
vício insanável;
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
4
(ii) a autuação baseou-se em meras presunções, sem prova efetiva da omissão de
receitas;
(iii) os empréstimos entre sócios e sociedade são operações legítimas e
documentadas, não podendo ser desconsideradas pela autoridade fiscal sem prova em contrário;
(iv) a presunção de legitimidade do ato administrativo não exonera o Fisco do dever
de provar o fato constitutivo do crédito tributário; e
(v) a exigência fiscal violou o princípio da legalidade tributária, por criar obrigações
sem respaldo em lei.
A recorrente invoca, ainda, a Súmula 473 do STF, o art. 53 da Lei no 9.784/1999 e o
art. 97 do CTN, sustentando que a Administração deve anular atos ilegais e que o arbitramento
sem motivação constitui nulidade absoluta. Requer, assim, a anulação integral do lançamento e o
arquivamento do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Da preliminar de nulidade
A recorrente suscita a nulidade do Acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/Belém
sob dois fundamentos: (i) a suposta negativa de apreciação de matérias constitucionais,
configurando preterição de defesa, e (ii) a ausência de motivação no arbitramento do lucro
referente ao ano-calendário de 2008.
No que se refere à alegação de cerceamento de defesa em razão da não apreciação
de matérias constitucionais, não assiste razão à contribuinte. Conforme consolidado pela
jurisprudência administrativa, o CARF não detém competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei tributária, tampouco para afastar sua aplicação com fundamento
exclusivo em suposta afronta à Constituição Federal, conforme dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, é legítimo que o julgador administrativo se abstenha de examinar
teses fundadas em alegações de inconstitucionalidade de leis, sem que isso implique cerceamento
de defesa ou nulidade do julgado, pois apenas o Poder Judiciário tem competência para declarar a
inconstitucionalidade de norma jurídica. Assim, a decisão de primeira instância agiu corretamente
ao não conhecer das matérias de natureza constitucional invocadas pela recorrente.
Quanto à alegação de nulidade por ausência de motivação no arbitramento do
lucro, também não procede. O auto de infração e o respectivo termo de verificação fiscal
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
5
demonstram de forma clara e detalhada as razões que levaram a autoridade fiscal a proceder ao
arbitramento do lucro da pessoa jurídica no exercício de 2008, em razão da ausência de
escrituração regular do Livro Caixa, conforme exigido pelo art. 530, III, do RIR/1999. O dispositivo
legal é expresso ao autorizar o arbitramento do lucro quando o contribuinte, sujeito ao regime de
lucro presumido, não mantém escrituração idônea ou não apresenta os livros exigidos pela
legislação tributária.
O auto de infração descreve as irregularidades encontradas, o fundamento legal da
apuração e a metodologia empregada, inexistindo vício formal que comprometa a validade do
lançamento. A decisão de primeira instância, ao confirmar o arbitramento, apresentou motivação
suficiente, inexistindo qualquer ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da
motivação dos atos administrativos.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Do mérito
No mérito, a controvérsia refere-se à legalidade do lançamento de ofício que exigiu
o IRPJ, a CSLL, o PIS, a COFINS e o IRRF, em razão de receitas omitidas, empréstimos não
comprovados e depósitos bancários de origem não identificada, apurados nos exercícios de 2008 a
2010.
a) Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. O dispositivo legal confere presunção
relativa de omissão de receita, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a origem dos
valores e afastar a presunção legal.
No caso concreto, a autoridade fiscal constatou créditos bancários de origem não
comprovada, inclusive em conta mantida pela pessoa jurídica junto ao Banrisul, a qual não
constava na escrituração contábil. A contribuinte não apresentou documentação idônea que
permitisse vincular os depósitos a operações de natureza não tributável, limitando-se a alegações
genéricas de “bis in idem”, violação ao princípio no não confisco e da capacidade contributiva.
Desse modo, subsiste a presunção de omissão de receitas, não elidida pela defesa, e
mantém-se a exigência fiscal correspondente.
b) Dos empréstimos de sócios
Quanto aos valores contabilizados como empréstimos dos sócios, a fiscalização
concluiu tratar-se de entradas fictícias de recursos, uma vez que não houve comprovação
documental da efetiva transferência de valores da pessoa física para a sociedade. A contribuinte
não apresentou extratos bancários ou comprovantes de transferências que evidenciassem a
origem e o trânsito financeiro dos supostos empréstimos. Essa prova é essencial, nos termos do
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
6
art. 282 do RIR/1999, para infirmar a presunção de omissão de receita, mas não foi feita pela
recorrente.
Ainda que se considerassem válidos os recibos de entrega de valores, tais recibos
não afastam a presunção, uma vez que não cumprem a exigência de prova da “efetividade da
entrega e a origem dos recursos” (art. 282, Decreto 3.000/99).
Em contrapartida, constatou-se que a pessoa jurídica efetuou pagamentos aos
sócios a título de devolução desses mesmos empréstimos, sem comprovação de causa jurídica
legítima, razão pela qual tais pagamentos foram corretamente tratados como remuneração
disfarçada, sujeitos à retenção do IRRF à alíquota de 35%, nos termos do art. 674, §1o, do
RIR/1999.

c) Do arbitramento do lucro
A ausência de escrituração do Livro Caixa no ano-calendário de 2008 autorizou o
arbitramento do lucro, conforme art. 530, III, do RIR/1999. A apuração se deu com base nas
receitas conhecidas e nos parâmetros estabelecidos na legislação, não havendo ilegalidade ou
vício metodológico. A elevação do coeficiente de presunção para 38,4% decorreu da recomposição
dos valores omitidos e do enquadramento no percentual aplicável à atividade de prestação de
serviços de advocacia, de acordo com o art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995.
O arbitramento foi, portanto, legal, fundamentado e proporcional às irregularidades
apuradas, não se verificando violação ao princípio da legalidade tributária.
d) Caráter confiscatório da multa
Aduz ainda o caráter confiscatório da multa, a qual deveria ser reduzida do patamar
de 150% para 20%.
Em primeiro lugar, a multa aplicada foi de 75%, com fundamento legal no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96, cuja redação abaixo transcrevo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
O recorrente, desse modo, busca afasta a aplicação desse dispositivo em razão de
uma suposta inconstitucionalidade. No entanto, conforme Súmula CARF no 2, de aplicação
vinculante: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.527 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725030/2011-71
7
Uma vez que a multa foi aplicada no seu percentual legal, deve ser mantida por
falta de competência ao julgador administrativo para afastar sua aplicação por meio de controle
de constitucionalidade.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito,
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1160
DF CARF MF
Original